Tribunal: TJDFT
Processo: 0716340-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PACOTE VIAGEM. HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. PROVEITO ECONÔMICO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO. SOBRE O VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DATA DO PASSEIO. ADIAMENTO POR UM ANO SEM CUSTOS. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR DAS PARTES.

1.Hipótese em que a parte autora adquiriu um pacote turístico para viajar em novembro deste ano, porém, ante a pandemia, o fechamento da fronteira com o país sede dos parques temáticos e a ausência de documentação, postula a postergação da viagem por quase um ano e meio.

2. Na hipótese em análise o proveito econômico pode ser configurado naquilo que se deixou de gastar, portanto, não há que se falar que o proveito econômico não possa ser medido. Consequentemente, correta a forma como fixados os honorários na sentença.

3. A apelante aduz não ter os documentos necessários para realizar a viagem, além do que não se sabe quando ocorrerá a readmissão de turistas brasileiros no país sede dos parques temáticos. Ante todo esse contexto, é patente possibilidade da viagem não se concretizar na data agendada por ambos os litigantes.

4. A melhor possibilidade que antevejo na hipótese em comento seria as partes retornarem ao status quo ante, de modo a minorar os prejuízos e não sacrificar por demais nem o consumidor, parte vulnerável nessa relação de consumo, como também o fornecedor dos serviços.

5. Apelação conhecida. Dado parcial provimento.